Tribunal: TJDFT
Processo: 0752680-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA POR ATIVOS FINANCEIROS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS DO CREDOR NÃO ESGOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cooperação previsto no art. 6o, do CPC, compete ao Poder Judiciário atuar de forma colaborativa, auxiliar, complementar e nos limites da razoabilidade e da legalidade, mas não assumir integralmente o ônus atribuído ao credor em relação à localização de ativos penhoráveis.

2. A parte deve empreender esforços para localizar bens penhoráveis, e não apenas requerer novas diligências a serem efetivadas pelo Juízo, como a expedição de ofício à SUSEP e CNSeg, sem comprovar que tenha realizado diligências próprias em busca de bens do devedor.

3. Não esgotadas outras medidas à disposição do credor, inviável o deferimento de medidas atípicas para localização de bens, como a expedição de ofício a SUSEP.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.